Tribunal: TJDFT
Processo: 0709103-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709103-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANNHEIMER, PEREZ E LYRA ADVOGADOS, MANNHEIMER E PEREZ ADVOGADOS AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DESPACHO Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos, para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 dias. À Secretaria, a fim de que retifique o polo ativo do recurso, incluindo-se o agravante CONSÓRCIO DE ALUMÍNIO DO MARANHÃO – CONSÓRCIO ALUMAR. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 27 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator